Tribunal: STF
Processo: ARE 1545976
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO NO EDITAL DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS 
NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Ceará: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA PMCE. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DO REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO EM EDITAL. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO” (e-doc. 15).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o Ceará alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XXVII do art. 22, os §§ 1º e 2º do art. 24, o § 1º do art. 25, os incs. I e II do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República.



    Narra ter sido a “demanda ajuizada em face do Estado do Ceará e da Fundação Getúlio Vargas, por meio da qual o autor, candidato no concurso público para provimento do cargo da PMCE regido pelo edital n. 1/2021, se insurge contra o resultado do recurso administrativo que manteve o indeferimento de sua inscrição como concorrente às vagas reservadas para negros e a sua exclusão do certame” (fl. 2, e-doc. 18).



    Argumenta que “a mera existência de Lei federal não tem o condão de tornar inconstitucional dispositivo legal editado no âmbito estadual, que, em observância aos ditames da lei geral federal a regula para atender as peculiaridades locais” (fl. 5, e-doc. 18).



    Assinala ter “legitimidade constitucional para tratar sobre a heteroidentificação (inclusive a eliminação do candidato que foi eliminado nas vagas dos cotistas), no exercício da competência legislativa concorrente/suplementar ou residual, e que não há incompatibilidade entre a norma geral e a lei estadual específica” (fl. 6, e-doc. 18).



    Realça que “o critério utilizado no concurso em discussão corresponde exatamente àquele fixado pelo próprio Poder Judiciário no primeiro Exame Nacional da Magistratura” (fl. 6, e-doc. 18).



    Assevera que, “sob o pretexto de manter a sentença que garantiu ao autor o direito de permanecer no certame, não obstante tenha sido eliminado na heteroidentificação, nada mais fez o Tribunal a quo do que intrometer-se indevidamente na esfera administrativa, mediante o desempenho de funções que só cabem à Banca Examinadora” (fl. 8, e-doc. 18). 



    Ressalta que “o Poder Judiciário não apenas anulou o ato por vício de motivação – e deveria ter recomendado sua nova realização devidamente motivada –, mas substituiu a comissão de avaliação e aprovou o candidato diretamente sem, ao menos, sua entrevista, para aferir se possui os critérios de aprovação, ferindo frontalmente, analogicamente, o Tema n. 1.009 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 18).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para, reconhecendo a ofensa aos dispositivos constitucionais citados, quais sejam, artigos 2º, 5º, caput, 22, XXVII e 24, §§ 1º, 2º e 25, § 1º, 37, I e II da Constituição Federal, além de afrontar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41 e no RE 632.853, Tema 485 da Tabela de Repercussão Geral, reformar o acórdão local e julgar improcedente a demanda” (fl. 10, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 284 deste Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 19). 



    Neste agravo, o Ceará afirma que, “uma vez demonstradas, pelo Estado, então agravante, as razões que entende suficientes para a configuração da repercussão geral, não poderia a corte local – em decisão monocrática, repise-se – decidir, tão e simplesmente que a matéria não tem repercussão geral, ainda que sob o pretexto da Súmula 284 do STF” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Enfatiza que, “além de ser desnecessária a formação de nova convicção sobre os fatos a partir da análise das provas, estes encontram-se incontroversos no acórdão recorrido e, em casos tais, a jurisprudência desta Corte Suprema admite a superação do mencionado verbete sumular para análise do recurso” (fl. 8, e-doc. 10).



    Pondera que, “além de explicitar que a matéria discutida no caso traduz questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, indicou-se a incidência, de forma específica e fundamentada, dos Temas 485 e 1.009 da Repercussão Geral, aduzindo que, quanto ao primeiro tema: o exame da questão pertinente à impossibilidade do poder judiciário substituir banca examinadora de concurso público está inserido na hipótese de repercussão geral e quanto ao segundo: a impossibilidade de, em anulando o ato administrativo, não determinar a realização de novo exame e determinar o prosseguimento do certamista no concurso” (fl. 12, e-doc. 20).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta o agravante afirmar ter o tema repercussão geral, alegando “que o exame da questão pertinente à impossibilidade do poder judiciário substituir banca examinadora de concurso público está inserido na hipótese de repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 18), e indicar genericamente os temas representativos da controvérsia posta nos autos. É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    Embora o agravante tenha mencionado as teses fixadas nos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    5. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem, amparado nos fatos e provas constantes dos autos, assentou a ilegalidade do procedimento de heteroidentificação, ressaltando que, no edital do certame, não foram indicados os critérios objetivos a serem observados. Confiram-se trechos do julgado:



    “A controvérsia dos autos reside na eliminação do candidato requerente de disputa pública para provimento de cargo público de Soldado da Policial Militar, por ter a Comissão de heteroidentificação indeferido a autodeclaração do autor, que não se enquadraria como pessoa parda, na concepção dos membros da referida Comissão. 



    Na norma editalícia consta previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de não aprovação da autodeclaração do candidato, mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela banca avaliadora, apesar de ambos os requeridos afirmarem que haveria clareza e objetividade da norma editalícia na estipulação de tais critérios.



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros/pardos, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, de forma definitiva, restando invariavelmente aberta e subjetiva. 



    Apenas essa lacuna do Edital, conforme o Superior Tribunal de Justiça, já possibilitaria, conforme temos reiteradamente destacado, a reinclusão do candidato no certame, na condição de cotista. (...)



    Demais disso, os requeridos, não trouxeram nada aos autos que especifique porque, na visão da Comissão, o candidato não apresentaria características fenotípicas condizentes com sua autodeclaração, que lhe possibilitassem disputar o cargo nas vagas reservadas. 



    Assim, a meu ver, está configurada a violação ao direito do candidato à ampla defesa e ao contraditório, pois a falta de motivação do ato inviabiliza até a apresentação de recurso administrativo, uma vez que o candidato não teria como saber em quais exigências especificamente não teria se enquadrado. 



    Note-se que o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41/DF e na ADPF nº 186/DF, e está expressamente previsto no Edital do concurso público prestado pela parte autora, de modo que não há ilegalidade em sua realização. 



    O que ocorre é que não pode prescindir o ato administrativo da necessária motivação, condição sem a qual não se pode assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais na hipótese dos autos, em que deve prevalecer na disputa pública a utilização de critérios objetivos, para não implicar em casuísmo ou subjetivismo por parte da Comissão. (...)



    Note-se que não se trata de violação ao tema de repercussão geral do STF n° 485, haja vista que deve ser feita a devida distinção entre a hipótese que originou a mencionada tese (revisão de questão de prova e gabarito pelo Judiciário) e a hipótese dos autos (indeferimento não motivado da autodeclaração do candidato). Uma vez mais, também se deve destacar que não é que não se possa realizar a verificação, por heteroidentificação, é que a Banca somente poder o fazer mediante a utilização de critérios objetivos, previamente definidos em Edital, e apresentação de motivação idônea. (...)



    Por isso, caberia à comissão verificadora, em caso de não aprovação da autodeclaração do candidato, apresentar parecer que indicasse o critério utilizado, o qual deveria vir previsto em Edital, e explicasse como teria deixado o demandante de nele se encaixar. (...)



    A propósito do pedido subsidiário de submissão do candidato a nova avaliação, pela Banca, de sua autodeclaração, tem-se o óbice de que, sem critério objetivo definido previamente em Edital, não há como determinar uma nova heteroidentificação” (fls. 6-21, e-doc. 15).



    Portanto, o Tribunal de origem atuou nos limites estritos de sua competência, ao declarar a nulidade do ato administrativo pelo qual reprovado o autor, pela ausência de critérios objetivos para a análise a ser realizada pela banca examinadora, determinando o prosseguimento do autor nas demais fases do certame, pela inexistência, no edital do concurso, de critérios objetivos para a aferição do direito do candidato às vagas por cotas destinadas a negros e pardos.



    Na espécie vertente, para rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante, seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-ser, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.504.175-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.212.905-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 757.852-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.9.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 887.799-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NAS CLÁUSULAS DO EDITAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 887.798-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.8.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora